Tribunal: TJBA
Processo: 0502407-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0502407-06.2020.8.05.0001 Apelante: José Lucas Oliveira Santos Defensora Pública: Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ana Rita Cerqueira Nascimento Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO EM QUE SE ALBERGA TESE PELA ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PELA ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO OBSERVÂNCIA. RICO PROBATÓRIO A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLUTA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PLEITO JÁ DEFERIDO EM SEDE PRIMEVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I. Caso em exame “No dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 20h e 10min, na Av. Otávio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio, nesta Capital, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, a sacola que continha o aparelho celular motorola, cores verde e preta, um relógio de pulso e documentos da vítima Cremilda Rosa de Santana. Conforme restou apurado, a vítima caminhava pelo local acima descrito, quando foi surpreendida pelo denunciado, que se aproximou em uma bicicleta e, através de ameaças de morte, subtraiu a sua sacola. Feito isso, o denunciado empurrou a vítima no chão, tendo empreendido fuga para local incerto. Após o ocorrido, a vítima encontrou policiais militares que estavam em ronda pela região, solicitando ajuda deles, uma vez que acabara de ser assaltada, fazendo a descrição do autor do delito. O ora denunciado, percebendo a aproximação policial, tentou fugir em direção a um estabelecimento comercial, sendo interceptado no percurso. Assim, em sua posse foi encontrada a sacola com todos os pertences da vítima. Dessa forma, foi dada voz de prisão ao denunciado e feito o encaminhamento à delegacia competente para adoção das medidas cabíveis”. (id. 89940827, em 13.06.24) II. Questão em discussão (i) Saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) Se possível a isenção de custas; III. Razões de decidir (i) Probatório coeso, elementos contundentes da prática criminosa, relatos da vítima coincidente com os dos executores do flagrante que em razão da descrição dos traços fisionômicos do autor foi possível encontrá-lo, momentos depois, com a res (sacola da vítima contendo o aparelho celular, o relógio e demais objetos); (ii) Isenção de custas, matéria, já deferida em sede a quo, falta absoluta de interesse processual. Não conhecimento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e integralmente improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0502407-06.2020.805.0001, da 15ª Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Salvador, tendo como apelante José Lucas Oliveira Santos e apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte o presente recurso e julgá-lo improvido, pelas razões expostas a seguir: Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator